Tribunal: TJES
Processo: 0012769-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012769-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESCLEY DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012769-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESCLEY DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.

2. A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância pela incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

3.
A condenação do recorrente pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 evidencia sua dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012769-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESCLEY DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
escley de Paula da Silva
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
Criminal de
Serra
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, condenando-o à pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
absolvição.
Requer, ainda, a aplicação do princípio da
insignificância
quanto ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e a
aplicação do tráfico privilegiado.

As pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de agosto de 2021, às 15 horas e 11 minutos, na Rua Rio de Janeiro, n°4, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo quando foram abordados por transeunte não identificado, informando que existiam alguns indivíduos que realizavam tráfico de drogas no local, descrevendo um dos participantes que estaria com a camisa do exército e que possivelmente estaria armado e que as drogas estariam próximo a lixeira. Os policiais ao receberem a informação e sendo sabido por eles que se tratava de um local de intenso tráfico de drogas, foram até ao local direcionado, sendo localizado o indivíduo com a camisa de mangas com estampa do exército estando próximo a lixeira. O indivíduo ao ser avistado pela guarnição recebeu voz de abordagem pelos policiais, o denunciado tentou evadir, mas não obteve êxito, sendo alcançado pelos policias. Ao ser realizado busca pessoal no denunciado, foi encontrado 02 (dois) pinos da substância conhecida como "cocaína", 04 (quatro) munições de calibre .380 e um montante de R$270,00 (duzentos e setenta reais), que ao ser indagado sobre, não soube informar a procedência. Os Policias Militares observaram a lixeira também mencionada pelo transeunte e resolveram realizar buscas, sendo encontrado uma sacola com 40 (quarenta) pinos da substância conhecida como "cocaína" e 03 (três) pedras da substância conhecida como "crack.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim unificado (folhas 5/8 do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 24 do IP), laudo de exame químico (folha 17) e laudo de eficiência positiva de arma de fogo de folhas 18/19.

A
autoria
de Wescley, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada
.

A testemunha Kelvi Galis de Oliveira, policial militar, afirmou em seu depoimento que foram informados que estava tendo tráfico de drogas no local e a pessoa passou as características; que chegaram ao local e a característica ‘bateu’; que
achou inicialmente com o réu alguns pinos de cocaína e munições
e a denúncia era de que ele portava arma de fogo e traficava no local; que depois acharam um pouco a mais de cocaína próximo onde o réu estava; que por isso ele foi conduzido à delegacia; que a rua é conhecida por ponto de venda de drogas e é conhecido como ‘paredão’ e é uns pontos mais críticos de tráfico de drogas.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos policiais militares, assinalo que ele constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido:

[...] 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, fato que não ocorreu na hipótese.(AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

O réu não compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos,
s
endo declarada a sua revelia
.

Por esta razão, não há como acolher o pedido absolutório,
eis que cabalmente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante
. A prova produzida em juízo atesta a narrativa constante na denúncia, razão pela qual
a tese absolutória não merece prosperar
.

Quanto à pretensa aplicação do
princípio da insignificância
em relação ao crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, desnecessário tecer maiores considerações, já que
a apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância pela incidência da Súmula 83/STJ
(AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

No que toca à aplicação do tráfico privilegiado, sobrelevo que a teor do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas.

No caso dos autos, contudo, a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
evidencia sua dedicação à atividade criminosa
e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

A condenação do recorrente pela prática do crime do art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003 evidencia sua dedicação à atividade criminosa e obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. (AgRg no REsp n. 2.069.084/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a dosimetria da pena realizada obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade, razão pela qual
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.